Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704301-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OLGARINA ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: JANAINA COSTA KNUST CELESTINO 05626478728, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Considerando que a agravada Janaina Costa Knust Celestino ainda não foi citada, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Revogo, portanto, o último parágrafo da decisão id 44218683, em relação à primeira agravada. Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR